Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737128-77.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: HIROHITO HERTZ DE LIMA COSTA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Intimem-se Hirohito Hertz de Lima Costa e Bradesco Vida e Previdência S.A. para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela embargante Mapfre Vida S.A. (id 30101787), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator